Tribunal: TJBA
Processo: 8032942-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032942-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: CARLOS ANTONIO BOMFIM BARBOSA

Advogado(s):WESLEI DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. TEMA 1061 DO STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato bancário, declarou a ilegalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida entre as partes; (ii) saber se a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa; (iii) saber se os descontos indevidos autorizam a repetição do indébito em dobro; (iv) saber se a fraude se insere no risco da atividade bancária; (v) saber se é cabível a devolução ou compensação de valores supostamente depositados; e (vi) saber se é devida a indenização por dano moral e se o quantum fixado deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. Impugnada a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabia à instituição financeira comprovar a validade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

4. A instituição financeira não requereu nem produziu prova pericial grafotécnica, tampouco apresentou meio idôneo apto a comprovar a anuência do consumidor, não havendo cerceamento de defesa.

5. O simples depósito de valores em conta bancária não supre a ausência de manifestação válida de vontade, sobretudo quando demonstrada a devolução das quantias recebidas.

6. A cobrança indevida, sem engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A fraude ocorrida no âmbito da relação bancária caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, especialmente diante da condição de pessoa idosa e hipervulnerável do consumidor.

9. A indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios recursais majorados para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade. 2. A ausência de prova válida da contratação torna indevidos os descontos em benefício previdenciário e autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral in re ipsa.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 429, II, 85, § 11, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8032942-28.2023.8.05.0001, tendo como Apelante o Banco C6 S.A. e Apelado Carlos Antonio Bomfim Barbosa, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator